Tribunal: TJMT
Processo: 1003203-05.2018.8.11.0045
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003203-05.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELISIANE SOLANGE MUHLBEIER - CPF: 975.552.401-06 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MICHELLE TEIXEIRA F. MIGUEL (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003203-05.2018.8.11.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

APELADO: ELISIANE SOLANGE MUHLBEIER

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RELAÇÃO ESTATUTÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. MONITORA DE CRECHE. ALEGAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PATOLOGIA PSIQUIÁTRICA EM RAZÃO DA ATIVIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. FATO SUPERVENIENTE. POSSE NO CARGO DE PROFESSORA DE PEDAGOGIA. CONTRADIÇÃO FLAGRANTE COM A CAUSA DE PEDIR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Servidora pública municipal ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face do Município de Lucas do Rio Verde, alegando ter desenvolvido patologia psiquiátrica em decorrência das atividades laborais desempenhadas como monitora de creche. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora pela aplicação da SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se existem elementos probatórios suficientes que comprovem o nexo causal entre as atividades laborais desempenhadas pela apelada como monitora de creche e o desenvolvimento de patologia psiquiátrica capaz de justificar a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial elaborado por psiquiatra forense nomeada e compromissada pelo Juízo foi categórico e inequívoco ao afirmar a ausência de elementos para o estabelecimento de nexo causal ou concausal entre as atividades laborativas exercidas pela autora e as patologias psiquiátricas, concluindo que se trata de depressão recorrente moderada estabilizada com tratamento, de etiologia multifatorial, sem repercussões em atividades diárias ou laborativas no momento da entrevista.

4. A sentença recorrida desconsiderou as conclusões do laudo pericial e fundamentou-se em depoimentos testemunhais que, embora possam narrar percepções subjetivas sobre o ambiente de trabalho, não possuem a capacidade técnica necessária para estabelecer nexo causal médico entre doença e atividade laboral.

5. O próprio depoimento da médica assistente da autora revelou elemento crucial que corrobora a conclusão do laudo pericial quanto à etiologia multifatorial do quadro psiquiátrico, ao reconhecer expressamente que as crises não eram exclusivas do ambiente de trabalho, afirmando que a paciente tinha vários outros problemas pessoais também.

6. Fato superveniente de extrema relevância demonstra contradição flagrante na conduta da apelada: aproximadamente quatro meses após ajuizar a presente ação alegando ter desenvolvido fobia em decorrência do trabalho como monitora de creche, a própria apelada ajuizou outra demanda judicial visando tomar posse no cargo de Professora de Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior, sendo efetivamente empossada em agosto de 2019.

7. A profissão de professor de pedagogia pressupõe, por sua própria natureza, contato diário, intenso e contínuo com crianças, o que fragiliza substancialmente a alegação de fobia permanente decorrente do trabalho com crianças e o dano moral atribuível ao Município.

8. Inexistindo o nexo causal entre a conduta do Município e a alegada patologia psiquiátrica, falta elemento essencial da responsabilidade civil, não se podendo falar em dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A ausência de nexo causal entre as atividades laborais e o desenvolvimento de patologia psiquiátrica, demonstrada por laudo pericial conclusivo e corroborada por fato superveniente que revela contradição flagrante com a causa de pedir (posse em cargo de professor de pedagogia que pressupõe contato diário com crianças), afasta o dever de indenizar do ente público, por faltar elemento essencial da responsabilidade civil."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, parágrafo 6º; CC/2002, art. 186; CC/2002, art. 927.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003203-05.2018.8.11.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

APELADO: ELISIANE SOLANGE MUHLBEIER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Elisiane Solange Muhlbeier para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

O apelante sustenta a total inexistência de nexo causal entre a atividade laboral e a patologia psiquiátrica, com base na conclusão categórica do laudo pericial judicial que afastou qualquer relação entre as atividades da autora e suas patologias.

Argumenta que, a sentença desconsiderou a precisão e objetividade do laudo pericial, fundamentando-se em depoimentos testemunhais que não possuem a capacidade técnica de estabelecer nexo causal médico-doença ocupacional. Aponta que o depoimento da médica assistente carece do rigor e da imparcialidade de uma perícia judicial.

O apelante destaca o fato superveniente de que a autora, cerca de quatro meses após ajuizar a ação alegando fobia de crianças, ajuizou outra demanda para tomar posse no cargo de Professora de Pedagogia, sendo efetivamente empossada em agosto de 2019.

Sustenta que, essa conduta contradiz frontalmente a causa de pedir apresentada, pois a profissão de professor de pedagogia pressupõe contato diário, intenso e contínuo com crianças. Argumenta que o exercício estável e satisfatório dessa função após o suposto trauma fragiliza substancialmente a alegação de fobia e a existência de dano moral permanente e atribuível ao Município.

O Município sustenta a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva do Estado ao caso concreto. Argumenta que o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal destina-se a reparar danos causados por agentes públicos a terceiros, e não a seus próprios servidores, de modo que a relação estatutária em questão demandaria a comprovação de culpa ou dolo do ente público para configurar o dever de indenizar.

Afirma que, jamais agiu com culpa ou dolo, demonstrando que sempre agiu com diligência, concedendo afastamentos previdenciários e readaptações funcionais necessárias, conforme atestam as Portarias de Auxílio-Doença e Readaptação de Função juntadas aos autos.

O apelante argumenta que a ausência de nexo causal, conforme demonstrado pela prova pericial, afasta a responsabilidade do Município e impõe a improcedência dos pedidos. Sustenta que a indenização por danos morais requer a cumulação de três elementos essenciais: a existência do dano, a conduta do ofensor e o nexo de causalidade.

Afirma que, inexistindo o nexo causal entre a conduta do Município e a alegada patologia psiquiátrica, faltam os pressupostos para a configuração da responsabilidade civil.

Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, o apelante requer a redução substancial do
quantum
indenizatório. Argumenta que o valor de R$ 15.000,00 se revela excessivo diante da ausência de nexo causal laboral atestada pela perícia e do fato superveniente que esvazia a tese de fobia permanente. Sustenta que o arbitramento de indenizações deve ser pautado pela parcimônia, evitando-se o locupletamento sem justa causa e o desfalque desproporcional do erário.

O apelante requer seja o recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pela autora, em razão da total ausência de nexo causal entre as atividades laborais e a moléstia psiquiátrica alegada, do fato superveniente que desnatura a tese autoral de fobia permanente e da inaplicabilidade da responsabilidade objetiva do Estado em relações estatutárias.

Subsidiariamente, requer a redução substancial do quantum indenizatório, considerando a ausência de nexo causal laboral técnico e o fato superveniente que revela a inconsistência da tese de fobia permanente.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 317840520, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003203-05.2018.8.11.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

APELADO: ELISIANE SOLANGE MUHLBEIER

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Elisiane Solange Muhlbeier para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão central da presente demanda consiste em verificar se existem elementos que comprovem o nexo causal entre as atividades laborais desempenhadas pela apelada como monitora de creche e o desenvolvimento de patologia psiquiátrica que justificasse a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida, embora reconhecendo as conclusões do laudo pericial, entendeu pela existência de nexo causal entre a rotina de trabalho e o abalo emocional da autora, condenando o Município ao pagamento de indenização por danos morais. Todavia, após a devida análise das provas produzidas nos autos, tenho que o recurso merece provimento.

Ao contrário do afirmado na sentença, pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento, não se pode afirmar que a autora foi exposta a uma carga excessiva de trabalho como consignado na petição inicial (uma média de 80 a 90 alunos).

Ainda o laudo pericial elaborado pela Dra. Vânia Sato Ikuhara, psiquiatra forense devidamente nomeada e compromissada pelo Juízo, após minuciosa avaliação clínica da apelada, análise de documentos e de seu histórico, foi categórico e inequívoco em sua conclusão ao afirmar que
Não há elementos para o estabelecimento de nexo causal ou concausal entre as atividades laborativas exercidas pela reclamante na reclamada e as patologias descritas acima, nem tampouco com o déficit funcional e incapacidade parcial, devido à paralisia cerebral, exclusivamente.

A perita, em sua expertise técnica e imparcial, não encontrou evidências que estabelecessem conexão direta entre o trabalho na creche e o quadro psiquiátrico da apelada. Ao contrário, afirmou que a apelada é portadora de depressão recorrente moderada estabilizada com tratamento, de etiologia multifatorial, sem repercussões em atividades diárias ou laborativas no momento da entrevista.

A sentença recorrida, ao desconsiderar as conclusões do laudo pericial, fundamentou-se em depoimentos testemunhais que, embora possam narrar percepções subjetivas sobre o ambiente de trabalho, não possuem a capacidade técnica necessária para estabelecer nexo causal médico entre doença e atividade laboral.

É imperioso destacar que, o depoimento da médica que acompanhou a parte autora, Dra. Michelle, embora mencione que a autora apresentava crises de pânico cada vez que tinha que se expor à sala de aula, traz elemento crucial que corrobora a conclusão do laudo pericial. A própria médica assistente reconheceu expressamente que as crises não eram exclusivas do ambiente de trabalho, afirmando que a paciente tinha "vários outros problemas pessoais também".

Além disso, um aspecto de extrema relevância e que não pode ser ignorado é o fato superveniente trazido aos autos pelo apelante.

A própria apelada, aproximadamente quatro meses após ajuizar a presente ação alegando ter desenvolvido fobia em decorrência do trabalho como monitora de creche, ajuizou outra demanda judicial visando tomar posse no cargo de Professora de Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior. Esta demanda foi julgada procedente, confirmada em grau recursal e a apelada efetivamente tomou posse no cargo de Professora em 08 de agosto de 2019, conforme Termo de Posse nº 7/2019 juntado aos autos.

A atuação de monitora como a profissão de professor de pedagogia pressupõe, por sua própria natureza, contato diário, intenso e contínuo com crianças. Esta contradição flagrante na conduta da apelada fragiliza substancialmente o dano moral atribuível ao Município.

Assim, inexistindo o nexo causal entre a conduta do Município e a alegada patologia psiquiátrica, falta elemento essencial da responsabilidade civil, não se podendo falar em dever de indenizar.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo o ônus de sucumbência, observada a concessão dos benefícios da justiça gratuita deferida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025